Tribunal: TJES
Processo: 5003285-09.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003285-09.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS

AGRAVADO: DENIS VINICIUS RIBEIRO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA AO INFOJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DE DILIGÊNCIAS. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de consulta de bens do executado via sistema INFOJUD, sob o fundamento de tratar-se de medida excepcional, não precedida do esgotamento de diligências.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é necessário o esgotamento prévio de meios extrajudiciais de localização de bens do devedor para autorizar a consulta ao sistema INFOJUD no curso da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A execução realiza-se no interesse do credor, devendo o Judiciário adotar medidas eficazes para satisfação do crédito, inclusive por meio de ferramentas tecnológicas disponíveis.

O art. 139, IV, do CPC confere ao juiz poderes para determinar medidas necessárias ao cumprimento das ordens judiciais, inclusive em execuções por quantia certa.

A exigência de esgotamento prévio de diligências extrajudiciais impõe ônus desproporcional ao credor e contraria os princípios da celeridade e da cooperação processual.

A utilização do INFOJUD constitui meio legítimo e eficaz de localização de bens e rendimentos do executado, contribuindo para a efetividade da execução.

A agravante demonstrou a realização prévia de diligências infrutíferas via SISBAJUD e RENAJUD, o que reforça a necessidade de utilização de outros mecanismos.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que não é necessário o esgotamento de meios de localização de bens para utilização de sistemas como INFOJUD e RENAJUD.

A negativa da medida compromete a efetividade da tutela jurisdicional e pode favorecer a dilapidação patrimonial do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. Não se exige o esgotamento prévio de diligências extrajudiciais para a autorização de consulta ao sistema INFOJUD. 2. A utilização de sistemas eletrônicos de busca patrimonial concretiza os princípios da efetividade e da celeridade da execução. 3. O juiz deve empregar medidas adequadas e proporcionais para assegurar a satisfação do crédito exequendo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 139, IV, e 797.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.988.903/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 10.05.2022, DJe 12.05.2022; STJ, AgInt no REsp 1.636.161/PE, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, DJe 11.05.2017; STJ, REsp 1.582.421/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 27.05.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003285-09.2026.8.08.0000

AGRAVANTE:

COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS

AGRAVADO:

DENIS VINÍCIUS RIBEIRO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme consta do Relatório, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS contra a decisão interlocutória (ID 83594894) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Santa Maria de Jetibá/ES que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 5001173-35.2022.8.08.0056, movida em face de DENIS VINICIUS RIBEIRO, indeferiu o pedido de consulta de bens e direitos do executado por meio do sistema INFOJUD.

A execução, conforme dispõe o artigo 797 do Código de Processo Civil, realiza-se no interesse do credor.

Nesse contexto, o ordenamento jurídico oferece ao Poder Judiciário diversas ferramentas para garantir a efetividade da prestação jurisdicional, cabendo ao juiz determinar as medidas necessárias para assegurar o cumprimento das ordens judiciais, inclusive em obrigações de pagar quantia certa, como prevê o artigo 139, IV, do CPC.

O sistema INFOJUD é um desses mecanismos, desenvolvido por meio de convênio entre o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e a Receita Federal, com o objetivo de agilizar e tornar mais eficaz a busca por patrimônio de devedores.

Exigir que o credor esgote todas as vias extrajudiciais antes de recorrer a tal sistema seria impor um ônus desproporcional e contrário aos princípios da celeridade e da cooperação processual (art. 6º do CPC).

No caso concreto, a Agravante demonstrou ter realizado diligências prévias por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, as quais se revelaram infrutíferas para a satisfação do crédito (IDs 48573312 e 48573316).

A frustração dessas buscas é suficiente para justificar o pedido de consulta ao INFOJUD, que pode revelar a existência de outros bens ou direitos, como participações societárias, aluguéis ou outros rendimentos declarados ao fisco.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que não se exige o exaurimento de todas as vias de localização de bens para que seja deferida a consulta aos sistemas conveniados.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INFOJUD E RENAJUD. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE
. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. I -
O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para os sistemas INFOJUD e RENAJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica
. Precedentes: AgInt no REsp 1.636.161/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 11/5/2017 e REsp 1.582.421/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/5/2016. II - Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1988903 PR 2022/0060778-1, Data de Julgamento: 10/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2022).

Dessa forma, a decisão de primeiro grau, ao considerar a medida "excepcional", impôs um obstáculo indevido à atividade satisfativa, distanciando-se da jurisprudência consolidada e da própria finalidade do processo executivo.

A demora na busca de bens pode levar à dilapidação do patrimônio pelo devedor, gerando um dano irreparável ao credor e tornando inócua a tutela jurisdicional.

Portanto, a reforma da decisão é medida que se impõe para garantir a efetividade e a razoável duração do processo.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele DOU PROVIMENTO para para confirmar a decisão liminar e reformar integralmente a decisão agravada, determinando que o juízo de origem proceda à imediata consulta de bens e direitos em nome do Agravado, DENIS VINICIUS RIBEIRO, por meio do sistema INFOJUD, com acesso às suas três últimas declarações de imposto de renda.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.